Tribunal: TCU
Processo: 017.176/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Identidade Reservada contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2498/2025-TCU-Plenário VISTO e relacionado este pedido de reexame interposto pelo denunciante contra o Acórdão 2250/2025-TCU-Plenário , que trata de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90003/2025, sob a responsabilidade da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco (EAMPE), com valor estimado de R$ 417.166,67, para contratação de empresa especializada para realização do serviço de implantação de Sistema de Minigeração de Energia Solar Fotovoltaica ON-GRID, com potência mínima de 140 kWp naquela escola; considerando que o acórdão recorrido conheceu da denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, retirando-lhe a chancela de sigilo, bem como determinou o seu arquivamento; considerando o entendimento desta Corte de Contas, a qual entende que o " denunciante não é considerado, automaticamente, parte processual, devendo, para obter essa condição, formular pedido de ingresso nos autos como interessado e comprovar razão legítima para intervir no processo " ( Acórdão 773/2004-TCU-Plenário ); considerando que, não sendo parte, carece o denunciante de legitimidade recursal; e considerando, ainda, como oportunamente afirmou a unidade instrutora, que a via recursal não se presta " ao exame de novas irregularidades/ilegalidades porventura apontadas, que confira contornos de continuidade ao processo até que se obtenha decisão que lhe baste ", sendo o caso, se for do interesse do denunciante, apresentar nova denúncia; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei 8443/1992 e nos arts. 146 e 282 do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pelo recorrente, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal; b) comunicar a presente deliberação ao recorrente e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 017.176/2025-5 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade Reservada. 1.2. Unidade: Escola de Aprendizes-marinheiros de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.